Tribunal: TJES
Processo: 5006624-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006624-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS GUILHERME LIMA

AGRAVADO: MILLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros (7)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO DE PREMISSA, FATO NOVO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento a embargos declaratórios anteriormente interpostos pelo próprio embargante. Este foi oposto contra acórdão no agravo de instrumento principal, também de sua iniciativa, que visava à reforma da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica na origem, mas também restou desprovido por maioria. A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padeceria de omissões, contradição, erro de premissa, necessidade de apreciação de fato novo e ausência de prequestionamento expresso de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão na fundamentação quanto à análise das provas e à justificativa para a manutenção do indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se há omissão e contradição na fundamentação do acórdão embargado, especialmente quanto à suposta ausência de manifestação sobre provas novas; (iii) determinar se há erro de premissa relevante que justifique acorreção do julgado; (iv) analisar se é cabível a apreciação de fato novo em sede de embargos de declaração; e (v) definir se há necessidade de prequestionamento numérico dos dispositivos legais indicados pelo embargante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme oart. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir a decisão ou modificar seu mérito. 4. A omissão que justifica embargos de declaração refere-se à ausência de manifestação sobre ponto essencial da causa, e não à rejeição dos argumentos da parte. 5. A fundamentação do voto vencedor no acórdão embargado abordou suficientemente os argumentos e provas constantes dos autos, afastando a alegação de omissão. Neste, apontou-se a apreciação expressa das questões suscitadas no voto divergente do acórdão do agravo de instrumento, ressaltando-se que, ainda que não prevalecente, este compôs o acórdão e foi expressamente superado pela decisão colegiada. Assim, não é pertinente a valoração das referidas provas em sede de aclaratório, sob pena de se promover reanálise e rejulgamento, incabíveis nesta via. 6. A contradição apta a justificar embargos de declaração deveocorrer entre os elementos internos da decisão, e não entre a decisão e a expectativa da parte embargante. A discordância sobre a conclusão do julgado acerca da impossibilidade de discussão sobre provas “novas” não configura contradição sanável por embargos de declaração, nem mesmo omissão. 7. O erro de premissa que justifica embargos ocorre apenas quando a decisão se baseia em fato inexistente ou desconsidera fato relevante. No caso, as questões suscitadas pelo embargante – alegação de que não pleiteou a aplicação da Teoria Menor, mas a utilização de acórdãos trabalhistas como prova, e suposta limitação indevida das provas consideradas – foram expressamente analisadas no julgamento do agravo de instrumento e afastadas pelo colegiado. 8. A introdução de fato novo em embargos de declaração configura inovação recursal indevida. A decisão proferida nos autos n.o 5013031-29.2017.8.13.0079 pelo juízo da 1a Vara Cível de Contagem/MG, posterior ao julgamento do agravo de instrumento, não pode ser considerada nesta via, uma vez que os embargos possuem função meramente integrativa e não revisional. A matéria deve ser suscitada pelas vias processuais adequadas, sob pena de supressão de instância. 9. O prequestionamento numérico dos dispositivos legais mencionados pelo embargante não é exigível, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que analise a matéria de forma coerente e fundamentada. 10.A oposição reiterada de embargos de declaração sem a indicação de vício no julgado configura abuso do direito de recorrer ecaracteriza intuito manifestamente protelatório. Nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC, impõe-se a aplicação de multa ao embargante no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Embargos de Declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Tese de julgamento: 1. O embargos de declaração não constitui meio adequado para reanalisar provas ou promover revisão do mérito da decisão embargada. 2. A omissão que justifica embargos de declaração refere-se à ausência de manifestação sobre ponto essencial da causa, e não à rejeição dos argumentos da parte. 3. A contradição apta a justificar embargos ocorre entre os elementos internos da decisão, e não entre a decisão e a interpretação subjetiva da parte embargante. 4. O erro de premissa que justifica embargos de declaração ocorre apenas quando a decisão se baseia em fato inexistente ou desconsidera fato relevante, o que não se verifica no caso concreto. 5. A introdução de fato novo em sede de embargos de declaração configura inovação recursal indevida, devendo ser analisada em via processual própria.6. O prequestionamento numérico não é exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário, bastando que a matéria tenha sido devidamente analisada na decisão embargada. 7. A oposição de embargos de declaração manifestamenteprotelatórios enseja a aplicação da multa prevista no § 2o do art.1.026 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp1075422/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 10.02.2009,DJe 26.02.2009; STJ, EDcl no AgRg no HC 651.601/SP, Rel. Min.Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021; STJ,AREsp 2.217.479, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2022; TJES,Apelação Cível no 5006136-26.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson LuizAlbanez, 4a Câmara Cível, j. 07.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Carlos Guilherme Lima em face do Acórdão id. 9573509, no qual a E.Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, negou provimento ao anterior. Embargos de Declaração id. 8303651, da mesma parte, este interposto diante do desprovimento do Agravo de Instrumento principal em id.7965759, interposto pelo ora Embargante.

Nas razões do presente aclaratório (id. 9944697), aduz o embargante que há vício de omissão por ausência de fundamentação do voto vencedor, notadamente por não explicitar as razões pelas quais as provas apresentadas não seriam aptas à comprovação de fraude pelos embargados, bem como para o deferimento da desconsideração dapersonalidade jurídica pretendida, indeferida na origem e mantida neste grau recursal.

A tese recursal aponta que o fundamento utilizado pelo votovencedor, no sentido de que houve o enfrentamento do tema pelo voto(vencido) da Eminente Desembargadora Heloísa Cariello no julgamentodo Agravo, não supriria o dever de se manifestar sobre cada uma dasprovas que, segundo defende, conjuntamente, levariam à inequívocaconclusão de que houve a fraude em debate.

Assim, aponta-se a necessidade de ser suprido o suposto vício deomissão, por meio do enfrentamento fundamentado com menção às razões pelas quais as referidas provas não seriam capazes de provar a fraude patrimonial alegada.

Prosseguindo, aponta o embargante a existência de vícios deomissão e contradição no Acórdão vergastado, eis que manteve odesprovimento do Agravo de Instrumento pelo fundamento de ausênciade provas da suposta fraude, sem, todavia, manifestar-se quanto àsprovas que reputa “novas”.

Ainda, aduz o embargante o “erro de premissa” sobre duasquestões: (i) o suposto pedido de utilização da Teoria Menor, quando naverdade o que se buscava era a utilização dos acórdãos trabalhistas comoprova/indício; e (ii) a equivocada conclusão de que a única prova de atosde gestão para a comprovação do Sr. João Bosco como sócio oculto daMillar, seriam as procurações, além de se entender que não haveria provada utilização destas.

Neste tocante, defende o embargante a possibilidade da utilização do aclaratório com dita finalidade, apontando equívoco no voto divergente vencedor deste Relator ao afastar dita possibilidade. Por fim, o recorrente apresenta um “fato novo”, qual seja, a decisão proferida nos autos n.o 5013031-29.2017.8.13.0079 pelo juízo da1a Vara Cível de Contagem/MG, que deferiu medida liminar a fim debloquear os bens da empresa Millar e de suas sócias formais (id.9944698), que considerou o Sr. João Bosco o real sócio da empresa Millar, sendo suas filhas “laranjas”.

Com base em todos estes fundamentos, prequestiona-se numericamente os arts. 371; 435; 493; 489, §1°, I; 1.014; 1.022, I e II, todos do Código de Processo Civil, bem como, pugna-se pelo provimento do presente recurso, sanando-se e suprindo-se os vícios apontados, com efeitos infringentes, reconhecendo-se o Sr. João Bosco como sócio oculto da empresa Millar.

Contrarrazões em id. 10224114, em que se refuta pontualmente as teses do aclaratório e se pugna pelos seu desprovimento, requerendo a aplicação de multa ao embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por reputar a presente irresignação comomanifestamente protelatória.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, na data da assinatura do ato.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Carlos Guilherme Lima em face do Acórdão id. 9573509, no qual a E.Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, negou provimento ao anterior Embargos de Declaração id. 8303651, da mesma parte, este interposto diante do desprovimento do Agravo de Instrumento principal em id. 7965759, interposto pelo ora Embargante.

Nas razões do presente aclaratório (id. 9944697), aduz o embargante que há vício de omissão por ausência de fundamentação do voto vencedor, notadamente por não explicitar as razões pelas quais as provas apresentadas não seriam aptas à comprovação de fraude pelos embargados, bem como para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica pretendida, indeferida na origem e mantida neste grau recursal.

A tese recursal aponta que o fundamento utilizado pelo voto vencedor, no sentido de que houve o enfrentamento do tema pelo voto (vencido) da Eminente Desembargadora Heloísa Cariello no julgamento do Agravo, não supriria o dever de se manifestar sobre cada uma das provas que, segundo defende, conjuntamente, levariam à inequívoca conclusão de que houve a fraude em debate.

Assim, aponta-se a necessidade de ser suprido o suposto vício de omissão, por meio do enfrentamento fundamentado com menção às razões pelas quais as referidas provas não seriam capazes de provar a fraude patrimonial alegada.

Prosseguindo, aponta o embargante a existência de vícios de omissão e contradição no Acórdão vergastado, eis que manteve o desprovimento do Agravo de Instrumento pelo fundamento de ausência de provas da suposta fraude, sem, todavia, manifestar-se quanto às provas que reputa “novas”.

Ainda, aduz o embargante o “erro de premissa” sobre duas questões: (i) o suposto pedido de utilização da Teoria Menor, quando na verdade o que se buscava era a utilização dos acórdãos trabalhistas como prova/indício; e (ii) a equivocada conclusão de que a única prova de atos de gestão para a comprovação do Sr. João Bosco como sócio oculto da Millar, seriam as procurações, além de se entender que não haveria prova da utilização destas.

Neste tocante, defende o embargante a possibilidade da utilização do aclaratório com dita finalidade, apontando equívoco no voto divergente vencedor deste Relator ao afastar dita possibilidade.

Por fim, o recorrente apresenta um “fato novo”, qual seja, a decisão proferida nos autos n.º 5013031-29.2017.8.13.0079 pelo juízo da 1ª Vara Cível de Contagem/MG, que deferiu medida liminar a fim de bloquear os bens da empresa Millar e de suas sócias formais (id. 9944698), que considerou o Sr. João Bosco o real sócio da empresa Millar, sendo suas filhas “laranjas”.

Com base em todos estes fundamentos, prequestiona-se numericamente os arts. 371; 435; 493; 489, §1°, I; 1.014; 1.022, I e II, todos do Código de Processo Civil, bem como, pugna-se pelo provimento do presente recurso, sanando-se e suprindo-se os vícios apontados, com efeitos infringentes, reconhecendo-se o Sr. João Bosco como sócio oculto da empresa Millar.

Contrarrazões em id. 10224114, em que se refuta pontualmente as teses do aclaratório e se pugna pelos seu desprovimento, requerendo a aplicação de multa ao embargante, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por reputar a presente irresignação como manifestamente protelatória.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RENAN DE ANGELI PRATA:-

Eminente Presidente, pela ordem. Venho à tribuna com muito respeito levantar uma questão de ordem que não é somente importante para este processo, pois a partir dessa decisão, servirá para outros processos semelhantes. Falo em nome do agravante Carlos Guilherme.

Excelência, no presente agravo, o desembargador relator originário era o Desembargador Fábio Brasil e foi substituído pelo honrado e culto juiz de direito Carlos Magno Moulin. Este agravo foi julgado e o placar foi de 2 a 1, tendo a Desembargadora Heloísa Carriello votado pelo provimento do recurso.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Qual agravo é esse? É outro, né?

*

O SR. ADVOGADO RENAN DE ANGELI PRATA:-

É do mesmo processo, que desse processo originou outros embargos.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Nós estamos em embargos de declaração. O senhor está dizendo, então, que foi julgado pelo Desembargador Fábio?

*

O SR. ADVOGADO RENAN DE ANGELI PRATA:-

Na verdade, o Desembargador Fábio foi substituído pelo doutor Carlos Magno. E, no julgamento, a doutora Desembargadora Heloísa Cariello votou pelo provimento do recurso. Diante da publicação do acordão, tendo em vista que o desembargador Fábio Brasil foi removido para outra Câmara, outro desembargador foi designado para o relator, no caso, o desembargador Arthur. Estes embargos foram julgados e Sua Excelência, o desembargador Arthur, deu provimento aos embargos com efeitos infringentes, que não foi acolhido pelos demais pares, dentre eles o doutor Carlos Magno, novamente, mas contudo ocupando a cadeira de outro desembargador, o desembargador Dair. E novamente, nesses embargos, o doutor Carlos Magno ocupa a cadeira do desembargador Dair.

A questão que a gente levanta é o seguinte: com fundamento no princípio do juiz natural é se um juiz de direito substituindo como relator um desembargador, pode votar em duas condições diferentes, ocupando duas cadeiras distintas no mesmo julgamento, levando em consideração o caráter integrativo dos embargos, que possui natureza semelhante à continuidade do julgamento.

A questão que levanto para este julgamento é que seja suspenso o julgamento na data de hoje e esta Câmara possa analisar com cautela esses autos com base nessa questão do juiz natural. Na nossa visão, há uma ofensa ao princípio do juiz natural, da imparcialidade, por conta dessas substituições e ocupações distintas no julgamento. Pugnamos pela análise dessa questão de ordem e, eventualmente, uma nulidade desse julgamento a partir de então, a partir do momento em que o doutor Carlos Magno ocupa cadeira de outro desembargador do mesmo julgamento estendido.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O senhor fez uma pergunta. É uma consulta à Corte?

*

O SR. ADVOGADO RENAN DE ANGELI PRATA:-

Não. Estou trazendo essa questão de ordem.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Se é uma questão de ordem, Vossa Excelência tem que indicar qual o caminho que a Vossa Excelência propõe.

*

O SR. ADVOGADO RENAN DE ANGELI PRATA:-

Isso. O caminho que nós propomos é a nulidade a partir da decisão que o doutor Carlos Magno ocupa o posto do desembargador Dair. Quando ele ocupou do doutor Fábio, por óbvio, estava dentro da normalidade. A partir do momento em que ele ocupa o cargo de outro desembargador, a gente entende que houve uma quebra do juiz natural nesse ponto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não, doutor. Quer dizer, não tem nulidade ainda, porque o doutor Carlos Magno não votou ainda no lugar do Desembargador Dair. O que Vossa Excelência está suscitando é que a Câmara analise a composição para julgar estes embargos. Então, a questão de ordem é que Vossa Excelência sustenta que o Desembargador Carlos Magno não pode participar deste julgamento de embargos por ter participado do precedente...

*

O SR. ADVOGADO RENAN DE ANGELI PRATA:-

Como relator, isso.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Do precedente embargo ou agravo?

*

O SR. ADVOGADO RENAN DE ANGELI PRATA:-

O próprio agravo. No agravo, o relator foi o doutor Fábio, que foi substituído pelo doutor Carlos Magno. No voto dele, ele negou provimento ao nosso agravo. Em embargos de declaração, o doutor Arthur deu provimento aos embargos, se não foi acompanhado. Nesse julgamento, o doutor Carlos Magno compôs a Câmara ocupando a vaga do doutor Dair.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Então, ele não foi relator. Vossa Excelência falou que ele foi relator.

*

O SR. ADVOGADO RENAN DE ANGELI PRATA:-

Ele foi relator inicialmente, mas ele saiu do posto de relator quando o doutor Fábio retornou, saiu da Câmara, Doutor Fábio era o relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Olha bem doutor, para não ficar confuso. Quando o senhor fala Desembargador esembaiador Fábio era o relator e foi substituído pelo desembargador Carlos Magno, na verdade ele saiu de férias e o desembargador Carlos Magno exerceu a relatoria.

*

O SR. ADVOGADO RENAN DE ANGELI PRATA:-

Perfeito. No agravo, nesse agravo.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao Desembargador Carlos Magno para se manifestar.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Eminente Presidente, na verdade a relatoria era do gabinete do desembargador Fábio. Em substituição, eu proferi o voto no gabinete do desembargador Fábio. Em sede de embargos, agora eu já não me recordo se funcionei ou não, porque eu acredito que o desembargador Dair, na época, já teria assumido a função aqui na Quarta Câmara.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, se me permite, é que quando vieram os embargos depois, de início, no agravo, o desembargador Carlos Magno, substituindo o desembargador Fábio Brasil, ele foi e votou como relator. Eu não participei. Só que aí o desembargador Fábio se removeu desta câmara e vieram os embargos. E esses embargos declaratórios foram redistribuídos para mim, redistribuídos e vieram para mim. Eu votei concedendo, dando provimento aos embargos. O desembargador Carlos Magno me parece que divergiu.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Não tem nulidade, ele vai participar hoje. Então, quando o doutor suscitou a questão de ordem, ficou um pouco confuso. Por isso que eu disse: o senhor está fazendo uma consulta, uma pergunta ou o senhor quer fazer uma proposta? Depois eu entendi que Vossa Excelência está suscitando que o desembargador Carlos Magno não poderá votar hoje. Não é nulidade pelo que ele votou anteriormente, porque isso não é o meio adequado. A informação nós todos já sabemos. A postulação que nós queremos ouvir com clareza.

*

O SR. ADVOGADO RENAN DE ANGELI PRATA:-

Então é exatamente isso, excelência. Que o doutor Carlos Magno não participe deste julgamento por conta de ter participado como relator em substituição no agravo.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não. Então estamos com essa situação. Eu tenho meu posicionamento, mas vou ouvir primeiro o relator. Primeiro, porque é uma questão regimental, eu poderia até decidir a questão regimental, mas ouço o relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

A mim me parece que não há impedimento para o desembargador Carlos Magno participar deste julgamento. Ele atuou substituindo o desembargador Fábio Brasil naquela oportunidade e, hoje, atuará substituindo o desembargador Dair que está de licença médica. Não vejo impedimento para que o desembargador Carlos Magno vote.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Ouvi, Vossa Excelência, que é o relator, mas vou decidir que é matéria regimental, até sem ouvir o desembargador Carlos Magno, que é em face dele que a questão foi suscitada, então decidirei apenas ouvindo o relator.

O nosso regimento interno prevê que a Câmara Julgadora para os Embargos de Declaração é na composição do dia do julgamento. Isso nós estamos decidindo com base no regimento do Tribunal. O desembargador Carlos Magno se atuou em julgamentos pretéritos, ocupando vaga em outro gabinete não tem impedimento para ocupar a vaga que hoje ele responde, que é a do desembargador Dair. Quero deixar uma coisa clara, não é no mesmo recurso, é outro recurso. Cada recurso, ele é julgado com a composição da Câmara no momento do julgamento.

Quando um recurso é julgado e outro é interposto, não traz nenhuma prevenção ou nenhuma ideia de juízo natural do julgador que participou do outro julgamento. Muitas vezes o julgador sai da câmara para outra câmara, os embargos de declaração vem, o agravo interno vem, julga-se com a composição atual. Então, não tem julgamento, no mesmo julgamento, ele participando de duas posições. Vossa Excelência mencionou isso, com todo respeito, equivocadamente. Ele ocupa a cadeira do desembargador Dair, neste julgamento que vai iniciar hoje.

No julgamento anterior, tanto que Vossa Excelência disse, teve um julgamento que o desembargador Fábio era o relator, o outro era a desembargadora Heloísa estava aqui, o desembargador Arthur não participou do primeiro agravo, depois ele ficou como relator, nos embargos, cada recurso. E sabe por que nós temos tanta mudança de membros nesses recursos ligados a esse processo? Porque são sucessivos embargos. Sucessivos embargos. Dois embargos em um agravo. Então, cada vez que ocorrer isso, pode ser que o desembargador Aladry é o relator hoje. O desembargador Aldary está se desligando da nossa Câmara. Pode ser que se Vossa Excelência entrar com outro recurso, haverá a distribuição para outro relator. Então é assim que funciona, a matéria é regimental.

Ouvi o Relator e assim delibero: não há nenhum impedimento.

Concedo a palavra ao Desembargador Aldary Nunes Júnior para proferir voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Como relatado, cuidam-se os autos de Embargos de Declaração opostos por Carlos Guilherme Lima em face do Acórdão id. 9573509, no qual a E. Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, negou provimento ao anterior Embargos de Declaração id. 8303651, da mesma parte, este interposto diante do desprovimento do Agravo de Instrumento principal em id. 7965759, interposto pelo ora Embargante.

Rememoro que a celeuma gira em torno do indeferimento, na origem, de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, culminando na interposição de agravo de instrumento, de modo que, ante seu desprovimento, bem como do aclaratório que o seguiu, restou mantido o indeferimento da origem.

Registro, por entender imperioso, que num primeiro momento, houve alteração da Relatoria do presente caderno recursal em razão da oposição de aclaratório (novo recurso) contra acórdão de lavra de desembargador que deixou de integrar esta E. Quarta Câmara Cível. E, posteriormente, quando do julgamento do referido aclaratório, houve nova alteração de relatoria ante a divergência inaugurada por este Relator, que prevaleceu.

Pois bem. Inicialmente, insta ressaltar que o Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Ademais, nem mesmo a alteração de composição do Colegiado para análise do aclaratório permite aos novos componentes a simples revisão do decisum com base em entendimento diverso da conclusão da deliberação anterior. Tal, como é evidente, só será possível como consequência (efeito infringente) em caso de se sanar ou corrigir algum vício.

Ante tais premissas, passa-se ao enfrentamento do aclaratório ponto a ponto.

1. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO:

Sustenta o embargante que o acórdão embargado padece de vício de omissão por ausência de fundamentação do voto vencedor.

Em suma, a parte sustenta que não foram explicitadas as razões pelas quais as provas apresentadas não seriam aptas à comprovação de fraude pelos embargados, bem como para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica pretendida, indeferida na origem e mantida neste grau recursal.

Ainda, argumenta o embargante que o fundamento utilizado pelo voto vencedor do aclaratório anterior, no sentido de que houve o enfrentamento do tema pelo voto (vencido) da Eminente Desembargadora Heloísa Cariello no julgamento do Agravo de Instrumento, não supriria o dever de se manifestar sobre cada uma das provas.

Ademais, o recurso aponta vícios de omissão e contradição no Acórdão vergastado, eis que manteve o desprovimento do Agravo de Instrumento pelo fundamento de ausência de provas da suposta fraude, sem, todavia, manifestar-se quanto às provas que reputa “novas”.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Prosseguindo, a contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem internamente a estrutura da decisão judicial. Dessa forma, não caracteriza contradição eventual valoração de provas contrariamente aos interesses da parte.

Neste tocante, imperioso transcrever teor relevante do voto vencedor do acórdão embargado (id. 9006250):

“Ressalto que por ocasião do julgamento do agravo de instrumento sob discussão, se formou maioria afastando os argumentos do voto divergente, não se verificando obscuridade no acórdão hostilizado.

Discutir a existência de outros elementos de prova, supostos documentos novos, assim como os meios utilizados pelo julgador para alcançar o entendimento no qual embasa as conclusões de sua decisão, bem como rediscutir qual teoria se aplica ao caso, refoge à seara dos aclaratórios, devendo ser objeto de recurso que possibilite tal controvérsia.

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

(...)

No presente caso, aliás, é notório que a petição recursal é, inequivocamente, frontal tentativa de desconstituir os fundamentos do acórdão embargado, por deles discordar o embargante.

Todavia, a proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual (AREsp n. 417.818, Ministra Eliana Calmon, DJe de 04/12/2013).

Deste modo, entendo, com o máximo respeito a entendimentos divergentes, que não podem serem acolhidos os presentes aclaratórios que, a pretexto de alegação de omissão e obscuridade, expõe, na verdade, inconformismo com a decisão tomada pela maioria, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.”

Em complemento, entendo pertinente a transcrição do voto divergente do acórdão do Agravo de Instrumento (id. 7855836), ao qual se fez referência acima:

“Na sequência, a parte agravada sustenta que pretende a parte agravante “reabrir” a fase instrutória perante o Tribunal, ao argumento de que novos seriam os fatos trazidos à colação, pretendendo, assim, não seja admitida e nem levada em consideração a petição Id. 7788564 e documentos constantes dos Ids. 7788565 e 7788566.

Alega ser inadmissível a prova documental apresentada em segundo grau pelo agravante, por supostamente se tratar de conduta contraditória e violadora da boa-fé processual, porquanto a parte se manifestou previamente no incidente pela inexistência de mais provas a produzir.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 434 do CPC, o momento adequado para juntar aos autos a prova documental é a petição inicial ou a contestação, do que se extrai que, após esse momento, a parte somente poderia juntar prova documental de fatos novos. Não o fazendo, há a preclusão temporal.

Lado outro, autoriza o art. 435 do CPC a juntada de documentação, desde que se trate de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, e desde que seja demonstrado que a parte não os pode apresentar anteriormente (art. 435, parágrafo único, CPC).

No caso, conquanto tenha ocorrido a juntada de documentos apenas em sede recursal, não se pode afirmar que tal fato tenha dado com o intuito de prejudicar a parte agravada, até mesmo porque esta pôde se manifestar sobre os documentos juntados e assim o fez.

Não se trata, aqui, de juntada de documentos velhos, cuja juntada em fase oportuna não pode ser admitida, sob pena de eternizar a relação processual e inutilizar as normas de preclusão previstas no sistema. A existência dos documentos novos acostados, ao que se vê, era ignorada pela parte interessada e não puderam ser utilizados na fase instrutória processual.

Demais disso, observa-se que os fatos alegados como impeditivos para a produção da prova em tempo próprio não foram adequadamente objetados pela parte agravada, que restringiu-se a manifestar o seu inconformismo com referida juntada.

(...)

Nada obstante, e conquanto sobejos os argumentos articulados tanto pelo Juízo de 1º Grau, como pelo eminente e culto Relator, após analisar exaustivamente todos os elementos constantes dos autos, concluo, permissa venia, pelo provimento do recurso, em decorrência, a meu ver, de elementos verossímeis e concretos quanto à existência de confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade, aptos a comprovar a sucessão empresarial havida entre as empresas "LESTE" e "MILLAR", e a condição de sócio oculto de JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA com relação à MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e suas filiais.

(...)

Na hipótese em liça, tenho que a desconsideração in casu encontra sedimento no contexto fático e em todo o caminho percorrido pelas empresas LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA e MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Vejamos.

Relevante observar, de início, que o executado originário e sócio da LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, Sr. JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA, é pai de Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira, sócias da "MILLAR", e marido de Renata Leal de Oliveira.

Os autos ainda dão conta – e todo contexto fático permite constatar - de que a empresa LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA foi constituída em 1967, possuindo em seus quadros como sócios Francisco Felipe de Oliveira, Agostinho Campos de Oliveira e JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA.

Após diversas alterações sociais, o sócio Agostinho Campos de Oliveira cedeu suas quotas ao Sr. JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA e este passou a administrar sozinho a sociedade.

A sociedade MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, lado outro, foi constituída em 2001, por Maria Aparecida Vieira de Jesus e Ângela Tereza Torezane Frieber, ou seja, um ano após a decretação de insolvência da "LESTE", como se verifica da sentença proferida no processo trabalhista nº 0139700-71.2000.5.17.0008 (id. 20147777). A integralidade das cotas sociais foi adquirida, em 2005, por Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira, filhas do Sr. JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA.

Ambas pessoas jurídicas possuem, como se vê, o mesmo objeto social, qual seja, comércio, importação e importação de mercadorias e atividades correlatas.

Os elementos amealhados apontam, ainda, para o fato de haver um caráter familiar na sociedade MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e vultoso capital social de R$ 5.612.000,00 (cinco milhões, seiscentos e doze mil reais), conforme consulta ao CNPJ fornecido no sítio eletrônico da Receita Federal, integralizado pouco tempo após a aquisição societária por Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira.

Há que se registrar que o histórico dos fatos evidencia, outrossim, que com apenas dois anos de operação pelas novas sócias, em 06/06/2007 (id 9078149 - autos originários) houve um aumento desproporcional do capital social de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais). Tal montante é considerável, levando-se em conta que, no momento da alteração social no ano de 2005 (id. 9078140 - autos originários), em que houve a compra de cotas por Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira, estas possuíam idade de 24 (vinte e quatro) e 20 (vinte) anos, respectivamente. A partir desse momento, as duas passaram a figurar como únicas sócias da empresa.

Na sequência, não se revela possível desconsiderar, por certo, como elemento fulcral a corroborar a plausibilidade da narrativa do agravante, a existência de outorga, por meio de procurações, de poderes ilimitados de gestão empresarial e financeira pelas filhas proprietárias da empresa a seus pais, RENATA LEAL DE OLIVEIRA e JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA, procurações estas outorgadas com prazo devigência de 20 (vinte) e 50 (cinquenta) anos.

Especificamente quanto a isso, sustenta a parte agravada que o simples fato de terem sido outorgadas referidas procurações, tempos depois revogadas, não comprova que na prática era o Sr. JOÃO BOSCO quem realmente administrava as empresas, não devendo haver a desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência dos requisitos legais. Sob minha ótica, contudo, conquanto de fato não tenha sido comprovada a utilização de tais instrumentos de mandato para a prática de atos de gestão pelo Sr. JOÃO BOSCO, esses registros não podem em absoluto ser desconsiderados e me parecem servir – não isoladamente, por certo, mas quando aliadas aos demais indícios e elementos profusos de prova -, para subsidiar a convicção acerca da confusão patrimonial e gerencial entre as empresas, diante do contexto documental apresentado nos autos.

É de todo inusitado – repito, a meu ver - a circunstância de ser o endereço eletrônico cadastrado no CNPJ da sociedade MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

LTDA perante os órgãos oficiais de cadastro o "JOAOBOSCO@MILLAR.COM.BR" (id. 5314227), grafia exata ao nome de JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA, executado no feito originário.

Os pontos listados, pois, quando considerados em seu conjunto de indícios na valoração das provas pelo julgador, não podem, com a mais devida venia, ser menosprezados, já que se mostram como elementos indicativos sim de perpetração da fraude na continuidade societária da LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

Avançando nas demais mostras de fraude societária e confusão patrimonial, vislumbram-se importantes questões de destaque na sentença de embargos de terceiro de nº 0001747-40.2015.5.17.0008, que tramitou no Juízo Trabalhista de Vitória/ES (id. 20147800 - autos originários).

A despeito de ser utilizada, no âmbito trabalhista, a teoria menor como referência para fins de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, certo é, e quanto a isso não há qualquer controvérsia, que a r. sentença proferida nos autos do processo nº 0001747-40.2015.5.17.0008 se baseou em graves elementos que evidenciam a constatação da desconsideração pela teoria maior, a considerar "fortes indícios de fraude e confusão patrimonial".

Destacou-se naquela demanda, inclusive, que a "MILLAR" estava autorizada, por meio de contrato de licenciamento jungido aos autos, a utilizar a marca "LESTE" nos produtos por ela comercializados, fato que foi corroborado após o envio de ofícios aos supermercados CARONE e PERIM. (...) Ou seja, foram amplamente analisados pelo citado Juízo diversos elementos que corroboram com a existência de atos caracterizadores de confusão patrimonial, uma vez que as circunstâncias formais da sociedade "MILLAR" não se coadunam com a realidade fática.

Neste ponto, entendo que as afirmações das testemunhas VALCIMAR DE ASSIS e LEONARDO MASSASRIA LOUREIRO, no sentido de que jamais teriam tratado de negócios com o Sr. JOÃO BOSCO, assim como que jamais teria sido feita divisão de lucros com este, não possuem o condão de mitigar e muito menos se sobrepor às inúmeras evidências de atuação do Sr. JOÃO BOSCO como sócio oculto, em especial porque, e isso é por demais consabido, a lógica de atuação de um administrador dissimulado notadamente não perpassa pelo recebimento de valores ou de tratativas públicas na atividade societária.

Deveras, as provas até aqui delineadas pelo agravante demonstram, de maneira suficiente a meu ver, que o Sr. JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLVEIRA é sim sócio de fato e gestor da agravada MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, em virtude do entrelaçamento das atividades empresariais.

Há nos autos, no meu sentir, provas contundentes e robustas de que, ao longo do tempo, houve um esvaziamento dos ativos da empresa "LESTE", além do próprio patrimônio do Sr. JOÃO BOSCO, transferindo-os para suas filhas Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira, ditas sócias da MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, na tentativa de se utilizar de sua personalidade jurídica de forma abusiva, blindando o patrimônio do Sr. JOÃO BOSCO a fim de lesar credores. As sucessivas alterações dos quadros sociais das empresas, ademais, denotam verdadeiro “revezamento” na titularidade dos bens e das quotas das sociedades das pessoas jurídicas destacadas, com o propósito de dificultar a percepção dos abusos praticados. Não passa despercebido, ainda, a própria ausência de bens relevantes do Sr. JOÃO BOSCO, ao que se alia à inegável continuidade de suas atividades empresariais, tudo, portanto – repito, a meu ver – a atestar que os seu patrimônio vem sendo ocultado sob o véu da personalidade jurídica da empresa aqui agravada.

Não é demais destacar que o contexto fático em questão, que indica a ocorrência de fraude perpetrada, já foi analisado em situações similares por este Egrégio Tribunal de Justiça, o qual vem privilegiando a boa-fé, de modo a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.

(...)

Desta feita, em decorrência do descumprimento reiterado da autonomia da sociedade, com esvaziamento patrimonial e abuso de direito, o que tornou extremamente dificultosa a satisfação do crédito perseguido pelo ora agravante e por diversos outros credores, não vejo como mitigar a constatação de ajustar-se o caso à hipótese de desconsideração da personalidade jurídica das agravadas MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, RENATA LEAL DE OLIVEIRA, REGINA LEAL DE OLIVEIRA e DÉBORA LEAL DE OLIVEIRA.

Ao cabo, e apesar de não ser elemento imprescindível a essa convicção, outra circunstância me parece merecer um olhar mais acurado – se não para subsidiar a constatação que ora alcanço, mas ao menos para reforçar a conclusão pelo intento fraudulento que permeia, ao menos no presente quadro fático, o comportamento dos agravados: a presença de fortes indícios de que a Sra. DEBORA LEAL DE OLIVEIRA não é a verdadeira administradora da sociedade MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, mas sim diretora e fundadora da rede de calçados "MANOLITA".

Com efeito, além de assim apresentar-se em suas redes sociais, em consulta pública à situação cadastral da sociedade "MANOLITA" (DI GESTÃO DE ATIVO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI), CNPJ 12.302.043/0001-00, é possível notar que a pessoa jurídica tem como sócio único o Sr. NELSON FERREIRA MACIEL. Referido senhor, oportuno destacar, além de aparecer como proprietário da referida empresa: a) figura como testemunha da alteração no contrato social da MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, em 2005, quando registrada a compra de cotas da sociedade por Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira (id. 9078140 - autos originários); e b) é ex-funcionário da LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (id. 7623316), bem como é atualmente funcionário da MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, registrado perante o Ministério do Trabalho e Empresa desde 01/10/2007, conforme consulta pública ao Portal RAIS (id. 7623317).

Esses fatos, também relevantes a meu ver, conquanto de fato não tenham condão de, isoladamente, recomendar e autorizar o deferimento da medida de caráter excepcional aqui tratada, quando integrados e analisados em conjunto com os demais elementos de prova amealhados, convergem para a constatação de que a personalidade jurídica da empresa está servindo como cobertura do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, revelando abuso de direito e fraude nos negócios.

Essa é, sob a minha perspectiva - repito, e a despeito da análise sempre detalhada e percuciente do eminente e culto Relator - a situação retratada no caso em testilha. A aludida engenharia societária respalda o cenário intencional de abusar da personalidade jurídica, com o intuito de substituir a real administradora por sócio de fachada (funcionário do Sr. João Bosco), em demonstração evidente da influência deste na atuação das empresas.

Ante o exposto, novamente rogando vênia ao e. Relator, DIVIRJO do voto condutor para DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, reconhecendo a procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por CARLOS GUILHERME LIMA em desfavor de MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, RENATA LEAL DE OLIVEIRA, REGINA LEAL DE OLIVEIRA

e DÉBORA LEAL DE OLIVEIRA.” (grifos do original)

Conclusão de referidas transcrições é a inexistência de omissão no acórdão embargado em relação à sua fundamentação, já que exprimiu a inexistência de vícios no julgamento anterior do Agravo de Instrumento por terem sido as provas dos autos e as teorias aplicáveis debatidas no voto divergente, embora superados os seus fundamentos no âmbito do julgamento colegiado, sagrando-se vencedor o voto do então relator (id. 7256766).

A tese do presente aclaratório, de que, ao julgar o aclaratório anterior, seria preciso valorar novamente as provas já expressamente debatidas no julgamento do Agravo de Instrumento, importa em admitir que o embargos de declaração comportaria rediscussão, o que consabidamente não expressa a melhor técnica. Isso porque, apenas se houvesse omissão neste tocante, é que seria necessária e devida a análise da matéria, que, frise-se, não se confunde com reanálise.

Neste ínterim, imperioso frisar que, em sede de julgamento colegiado, o voto divergente compõe o acórdão e, ao prevalecer o voto do relator, por certo houve deliberação pelo afastamento do teor da divergência.

E tal foi justamente a conclusão, novamente por maioria, do acórdão agora embargado id. 9573509, o que certamente não configura vício de omissão em sua fundamentação.

Ademais, como transcrito, o mesmo acórdão também foi expresso quanto à impossibilidade de discussão sobre provas “novas”, de modo a restarem afastados os vícios de omissão e contradição neste tocante.

Tal conclusão, aliás, encontra amparo em julgados deste E. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DE DUPLICATAS SEM ACEITE. RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA DAR LASTRO AOS TÍTULOS APRESENTADOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, não caracterizando contradição eventual valoração de prova ou interpretação de norma jurídica contrária aos interesses da parte. 3. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. (Data: 19/Dec/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0009738-14.2018.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Duplicata)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013280-41.2018.8.08.0347 EMBGTE: MUNICIPIO DE VITORIA EMBGDO: HERCULES RODRIGUES NOVAIS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REVISÃO DE ELEMENTOS DE PROVA. EXECUTADO QUE POSSUI ENFERMIDADE. LEVANTAMENTO DE PENHORA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A omissão que enseja o manejo do recurso de aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o julgamento do feito. 2. O revolvimento de provas de modo a ensejar a alteração da conclusão do julgador não tem espaço na via dos embargos de declaração. Modificar o entendimento para consignar que o recorrido não comprovou sua situação de hipossuficiência financeira e que o bem constrito não lhe seja útil aos exames médicos que se submete em razão do seu quadro de saúde é inviável nesta seara, cabendo a parte o manejo do instrumento recursal típico para o fim desejado. 3. Recurso improvido. (Data: 03/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0013280-41.2018.8.08.0347, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)).

Portanto, sem razão a parte embargante em tais pontos.

2. ERROS DE PREMISSA:

Prosseguindo, o ora Agravante alega no aclaratório sob análise “erro de premissa” sobre duas questões: (i) o suposto pedido de utilização da Teoria Menor, quando na verdade o que se buscava era a utilização dos acórdãos trabalhistas como prova/indício; e (ii) a equivocada conclusão de que a única prova de atos de gestão para a comprovação do Sr. João Bosco como sócio oculto da Millar, seriam as procurações, além de se entender que não haveria prova da utilização destas.

Conforme remansoso entendimento do C. STJ, o Embargos de Declaração não se presta a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009), nem a corrigir injustiças da decisão.

Neste ínterim, esclareço que, apesar da taxatividade do art. 1.022 do CPC, admite-se, excepcionalmente, a correção do julgado baseado em erro de premissa. Todavia, apenas nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

Registro que a premissa equivocada que autoriza a correção do julgado pela via do aclaratório é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente, relevantes para a solução do recurso.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO– ERRO DE PREMISSA NÃO VERIFICADO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.

A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente. Ao revés, quando a decisão proferida não está fundada em premissa fática equivocada, mas na convicção formada pelo julgador e provas coligidas, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração. 2. Aclaratórios rejeitados. (Data: 14/Apr/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5003006-28.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO

DE INSTRUMENTO, Assunto: Liminar)

Tal, entretanto, não se verifica no caso concreto, como se constata pela literalidade dos trechos dos votos acima transcritos.

Como ressai claro, as questões invocadas a pretexto de erro de premissa, como expressamente mencionado no acórdão embargado, também foram expressamente analisadas no voto divergente vencido (id. 7855836) do julgamento do agravo de instrumento, que tratou tanto da utilização de julgado trabalhista como prova/indício da fraude alegada, como das outras provas e sua eventual admissão para a comprovação da tese de que o Sr. João Bosco seria sócio oculto da Millar.

A irresignação da parte, portanto, é claramente com o fato de a tese divergente no julgamento do Agravo de Instrumento ter restado afastada, quando de sua apreciação e deliberação pela composição do Colegiado, à época. Tanto que insiste em rediscutir matérias que, como destacado no acórdão embargado, foram objeto de deliberação e restaram afastadas.

Todavia, a alteração da composição do Colegiado por aplicação do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça não autoriza, em absoluto, a revisão da conclusão desta E. Câmara, sob pena de se desvirtuar o papel processual do aclaratório, que é meramente corretivo.

Portanto, mais uma vez, resta nítido o mero inconformismo do embargante e seu intuito de rediscutir o mérito, evidenciando-se a ausência de vício no julgado.

3. FATO NOVO:

O embargante, ainda, aponta necessidade de manifestação sobre “fato novo”, qual seja, a decisão proferida nos autos n.º 5013031-29.2017.8.13.0079 pelo juízo da 1ª Vara Cível de Contagem/MG, que deferiu medida liminar a fim de bloquear os bens da empresa Millar e de suas sócias formais (id. 9944698), que considerou o Sr. João Bosco o real sócio da empresa Millar, sendo suas filhas “laranjas”.

Todavia, afasto dita pretensão desde logo, por não ser a presente via hábil para tal, vez que a via corretiva do aclaratório, por certo, não guarda coerência lógica com a apreciação de provas, fatos e fundamentos novos.

A propósito, tal entendimento vigora nesta E. Quarta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Apelação Cível, reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes em contrato de empréstimo não solicitado, condenou a instituição bancária ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e afastou a necessidade de restituição de valores descontados, por ausência de saldo a ser restituído. A Embargante alega contradição na decisão ao não considerar a continuidade de descontos realizados pela instituição bancária após decisão liminar que determinara a suspensão desses descontos, juntando novos documentos para embasar a alegação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: verificar se há contradição no acórdão recorrido quanto à análise da continuidade dos descontos após decisão liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração têm função integrativa, limitada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 4. Não se identifica contradição no acórdão recorrido, uma vez que a questão da continuidade dos descontos após a liminar não foi alegada em momento processual adequado, tampouco os documentos apresentados foram juntados oportunamente nos autos. 5. Configura-se inovação recursal a tentativa de introduzir, em sede de Embargos de Declaração, fatos novos e documentos que não foram apresentados nas fases processuais anteriores, conforme jurisprudência consolidada. 6. O inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento não constitui fundamento para a oposição de Embargos de Declaração, sendo desvirtuamento de sua função processual, como reiterado pela jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração visam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à apresentação de fatos novos ou documentos não oportunamente juntados. 2. A introdução de fatos novos e a juntada de documentos inéditos em sede de Embargos de Declaração configuram inovação recursal indevida, vedada pelo ordenamento jurídico. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 10/02/2009, DJe 26/02/2009; TJES, Agravo de Instrumento 5006050-89.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 13/10/2023. (Data: 07/Feb/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000412-48.2022.8.08.0009, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Contratos Bancários)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006136-26.2023.8.08.0000 EMBTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO EMBDO: WAGNER COSTA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLEMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por WAGNER COSTA, para assegurar ao recorrente o tratamento médico pretendido, mediante avaliação posterior por junta médica para eventual continuidade do tratamento. O Embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao fato superveniente do cancelamento do plano de saúde do Embargado, em razão de inadimplemento contratual desde setembro de 2023, alegando a inexistência de relação jurídica vigente e requerendo efeitos infringentes para revogar a tutela antecipada deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o fato superveniente do cancelamento do plano de saúde configura omissão apta a ser sanada nos embargos de declaração; e (ii) analisar se é possível, nesta via recursal, rediscutir a decisão recorrida com base em tal alegação. III. RAZÕES DE DECIDIR O cancelamento do plano de saúde alegado pela Embargante configura fato superveniente que não foi trazido à análise do juízo de origem nem mencionado na contraminuta ao agravo de instrumento, não podendo ser apreciado diretamente pelo Tribunal pela via dos embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento possui natureza de recurso secundum eventum litis, de modo que o Tribunal deve limitar-se a examinar os fundamentos da decisão agravada, sem adentrar questões que não foram analisadas pelo juízo de origem, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais. Os embargos de declaração têm função específica de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para a apreciação de fatos novos ou rediscussão do mérito da decisão recorrida. A adoção de posição desfavorável à parte embargante não caracteriza omissão ou contradição sanável por embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: O fato superveniente deve ser submetido ao juízo de origem, respeitando-se o princípio do duplo grau de jurisdição, sendo incabível sua apreciação direta em sede de agravo de instrumento ou embargos de declaração. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à apreciação de fatos novos, destinando-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, inciso LV (princípio do duplo grau de jurisdição). Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.217.479, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2022. TJ-PR, ED 0062142-58.2019.8.16.0000, Rel. Desª Rosana Amara Girardi Fachin, j. 31/08/2020. TJ-DF, AI 0712052-83.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j.

27/10/2021. TJ-SP, EmbDecCv 2045082-88.2021.8.26.0000, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 26/03/2021. STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/04/2017. (Data: 07/Jan/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5006136-26.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Indenização por Dano Moral

Portanto, novamente sem razão o embargante.

4. PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, o embargante pretende o prequestionamento numérico dos arts. 371; 435; 493; 489, §1°, I; 1.014; 1.022, I e II, todos do Código de Processo Civil.

Destaco, entretanto, ser inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pelo insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores, principalmente quando a decisão embargada não ostenta nenhum vício do 1.022, CPC, como no caso concreto.

Ressalto que “É firme o entendimento jurisprudencial acerca da prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, de forma que a eventual ausência de menção expressa de determinados artigos não configura omissão passível de ser sanada pela presente via integrativa” (TJES, Embargos de Declaração Cível MS, 100180014530, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 17/02/2020).

Acrescente-se, ainda, que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando para fins de prequestionamento, que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes. IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Portanto, mais uma vez sem razão o embargante.

5. MULTA:

Por fim, entendo que o presente recurso é manifestamente protelatório, haja vista que se trata de rediscussão e também contém reiteração ao aclaratório anteriormente julgado por este egrégio Órgão Colegiado.

O exposto evidencia o caráter protelatório da via manejada, já que não cabe a este E. Tribunal de Justiça a revisão do seu próprio julgamento.

Pertinente registrar que a proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual (AREsp n. 417.818, Ministra Eliana Calmon, DJe de 04/12/2013).

Assim, impõe-se negar provimento ao presente Embargos de Declaração e, ainda, considerar que foram opostos de forma protelatória, impor ao Embargante a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil (CPC).

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, sob a alegação de omissão quanto ao pedido de compensação formulado na apelação. O embargante reitera, de forma idêntica, os argumentos já examinados e rejeitados em decisão anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de compensação formulado na apelação; e (ii) estabelecer se a reiteração dos embargos configura caráter protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não apresenta omissão, pois a questão relativa à compensação foi devidamente analisada na sentença e reiterada na decisão impugnada. A repetição literal dos fundamentos já apreciados nos embargos anteriores caracteriza a manifesta intenção protelatória do recurso.

Nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC, a interposição de embargos de declaração com intuito manifestamente procrastinatório impõe a aplicação de multa ao embargante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: A oposição de embargos de declaração meramente reiterativos, sem a indicação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, configura caráter protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2º. (Data: 25/Feb/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001714-66.2020.8.08.0047, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Empréstimo consignado)

6. CONCLUSÃO:

Conforme explanado, entendo que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios apontados.

No presente caso, aliás, é notório o mero inconformismo do Embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, dado o caráter protelatório na sua oposição, condeno o Embargante a pagar ao Embargado o valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Eminente Presidente, cumprimentando Vossa Excelência e ao advogado, eu queria a título de contribuição me manifestar em relação à arguição de eventual impedimento.

Recordando que o artigo 144 do Código de Processo Civil trata de questões afetas a impedimento que nada mais são que vínculos objetivos. Além disso, há um outro ponto interessante. Esse 144 do CPC, ele traz um rol taxativo, ou seja, haveria eventual nulidade se, por ventura, houvesse ferimento a qualquer dessas regras do 144 do CPC.

Além disso, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, ele é muito claro quando exige forma específica para arguição de impedimento de qualquer membro que participe de qualquer sessão desta Corte de Justiça. De sorte que eu me sinto muito tranquilo para poder votar nesta oportunidade, porque não estou descumprindo a regra regimental, não estou descumprindo o Código de Processo Civil.

Tive acesso ao voto do eminente relator e por isso o acompanho integralmente. É o voto, Presidente.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eu também que não participei dos julgamentos pretéritos, agora componho esta Câmara. Como eu disse, vota a atual composição da Câmara, iniciando pelo Relator.

Quanto à questão de ordem, eu já me manifestei. Impedimento, obviamente, não há. Esqueci-me de falar uma coisa: o advogado mencionou quebra do juízo natural, mas juízo natural é esse, esse é o juízo natural, é a Quarta Câmara na composição atual. Não há nada mais natural do que os membros da Quarta Câmara julguem o recurso dirigido à Quarta Câmara, então, não há ferimento também do juízo natural.

Recebi o voto com antecedência e tal qual o relator eu nego provimento aos embargos de declaração por não identificar vício no acórdão embargado.

*

jrp
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006624-78.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: CARLOS GUILHERME LIMA

EMBARGADOS: MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, RENATA LEAL DE OLIVEIRA, REGINA LEAL DE OLIVEIRA e DEBORA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Embargos de Declaração opostos por Carlos Guilherme Lima em face do Acórdão id. 9573509, no qual a E. Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, negou provimento ao anterior Embargos de Declaração id. 8303651, da mesma parte, este interposto diante do desprovimento do Agravo de Instrumento principal em id. 7965759, interposto pelo ora Embargante.

Rememoro que a celeuma gira em torno do indeferimento, na origem, de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, culminando na interposição de agravo de instrumento, de modo que, ante seu desprovimento, bem como do aclaratório que o seguiu, restou mantido o indeferimento da origem.

Registro, por entender imperioso, que num primeiro momento, houve alteração da Relatoria do presente caderno recursal em razão da oposição de aclaratório (novo recurso) contra acórdão de lavra de desembargador que deixou de integrar esta E. Quarta Câmara Cível. E, posteriormente, quando do julgamento do referido aclaratório, houve nova alteração de relatoria ante a divergência inaugurada por este Relator, que prevaleceu.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ,
"os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição"
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Ademais, nem mesmo a alteração de composição do Colegiado para análise do aclaratório permite aos novos componentes a simples revisão do
decisum
com base em entendimento diverso da conclusão da deliberação anterior. Tal, como é evidente, só será possível como consequência (efeito infringente) em caso de se sanar ou corrigir algum vício.

Ante tais premissas, passa-se ao enfrentamento do aclaratório ponto a ponto.

1. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO:

Sustenta o embargante que o acórdão embargado padece de vício de omissão por ausência de fundamentação do voto vencedor.

Em suma, a parte sustenta que não foram explicitadas as razões pelas quais as provas apresentadas não seriam aptas à comprovação de fraude pelos embargados, bem como para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica pretendida, indeferida na origem e mantida neste grau recursal.

Ainda, argumenta o embargante que o fundamento utilizado pelo voto vencedor do aclaratório anterior, no sentido de que houve o enfrentamento do tema pelo voto (vencido) da Eminente Desembargadora Heloísa Cariello no julgamento do Agravo de Instrumento, não supriria o dever de se manifestar sobre cada uma das provas.

Ademais, o recurso aponta vícios de omissão e contradição no Acórdão vergastado, eis que manteve o desprovimento do Agravo de Instrumento pelo fundamento de ausência de provas da suposta fraude, sem, todavia, manifestar-se quanto às provas que reputa “novas”.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Prosseguindo, a
contradição
admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem internamente a estrutura da decisão judicial. Dessa forma, não caracteriza contradição eventual valoração de provas contrariamente aos interesses da parte.

Neste tocante, imperioso transcrever teor relevante do voto vencedor do acórdão embargado (id. 9006250):

“Ressalto que
por ocasião do julgamento do agravo de instrumento sob discussão, se formou maioria afastando os argumentos do voto divergente, não se verificando obscuridade no acórdão hostilizado.

Discutir a existência de outros elementos de prova, supostos documentos novos, assim como os meios utilizados pelo julgador para alcançar o entendimento no qual embasa as conclusões de sua decisão, bem como rediscutir qual teoria se aplica ao caso, refoge à seara dos aclaratórios, devendo ser objeto de recurso que possibilite tal controvérsia.

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em
erro de julgamento
, o qual não comporta correção por esta via.

(...)

No presente caso, aliás, é notório que a petição recursal é, inequivocamente, frontal tentativa de desconstituir os fundamentos do acórdão embargado, por deles discordar o embargante.

Todavia, a proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual (AREsp n. 417.818, Ministra Eliana Calmon, DJe de 04/12/2013).

Deste modo, entendo, com o máximo respeito a entendimentos divergentes, que não podem serem acolhidos os presentes aclaratórios que, a pretexto de alegação de omissão e obscuridade, expõe, na verdade, inconformismo com a decisão tomada pela maioria, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.”

Em complemento, entendo pertinente a transcrição do voto divergente do acórdão do Agravo de Instrumento (id. 7855836), ao qual se fez referência acima:

“Na sequência, a parte agravada sustenta que pretende a parte agravante “reabrir” a fase instrutória perante o Tribunal, ao argumento de que novos seriam os fatos trazidos à colação, pretendendo, assim, não seja admitida e nem levada em consideração a petição Id. 7788564 e documentos constantes dos Ids. 7788565 e 7788566.

Alega ser inadmissível a prova documental apresentada em segundo grau pelo agravante, por supostamente se tratar de conduta contraditória e violadora da boa-fé processual, porquanto a parte se manifestou previamente no incidente pela inexistência de mais provas a produzir.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 434 do CPC, o momento adequado para juntar aos autos a prova documental é a petição inicial ou a contestação, do que se extrai que, após esse momento, a parte somente poderia juntar prova documental de fatos novos. Não o fazendo, há a preclusão temporal.

Lado outro, autoriza o art. 435 do CPC a juntada de documentação, desde que se trate de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, e desde que seja demonstrado que a parte não os pode apresentar anteriormente (art. 435, parágrafo único, CPC).

No caso, conquanto tenha ocorrido a juntada de documentos apenas em sede recursal, não se pode afirmar que tal fato tenha dado com o intuito de prejudicar a parte agravada, até mesmo porque esta pôde se manifestar sobre os documentos juntados e assim o fez.

Não se trata, aqui, de juntada de documentos velhos, cuja juntada em fase oportuna não pode ser admitida, sob pena de eternizar a relação processual e inutilizar as normas de preclusão previstas no sistema. A existência dos documentos novos acostados, ao que se vê, era ignorada pela parte interessada e não puderam ser utilizados na fase instrutória processual.

Demais disso, observa-se que os fatos alegados como impeditivos para a produção da prova em tempo próprio não foram adequadamente objetados pela parte agravada, que restringiu-se a manifestar o seu inconformismo com referida juntada.

(...)

Nada obstante, e conquanto sobejos os argumentos articulados tanto pelo Juízo de 1º Grau, como pelo eminente e culto Relator, após analisar exaustivamente todos os elementos constantes dos autos, concluo, permissa venia, pelo provimento do recurso, em decorrência, a meu ver, de elementos verossímeis e concretos quanto à existência de confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade, aptos a comprovar a sucessão empresarial havida entre as empresas
"LESTE"
e
"MILLAR"
, e a condição de sócio oculto de
JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
com relação à
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e suas filiais.

(...)

Na hipótese em liça, tenho que a desconsideração in casu encontra sedimento no contexto fático e em todo o caminho percorrido pelas empresas
LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA e MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
.

Vejamos.

Relevante observar, de início, que o executado originário e sócio da
LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, Sr. JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA,
é pai de Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira, sócias da
"MILLAR",
e marido de Renata Leal de Oliveira.

Os autos ainda dão conta – e todo contexto fático permite constatar - de que a empresa
LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
foi constituída em 1967, possuindo em seus quadros como sócios Francisco Felipe de Oliveira, Agostinho Campos de Oliveira e
JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA.
Após diversas alterações sociais, o sócio Agostinho Campos de Oliveira cedeu suas quotas ao
Sr. JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA
e este passou a administrar sozinho a sociedade.

A sociedade
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, lado outro, foi constituída em 2001, por Maria Aparecida Vieira de Jesus e Ângela Tereza Torezane Frieber, ou seja, um ano após a decretação de insolvência da
"LESTE"
, como se verifica da sentença proferida no
processo trabalhista nº 0139700-71.2000.5.17.0008
(id. 20147777). A integralidade das cotas sociais foi adquirida, em 2005, por Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira, filhas do
Sr. JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA.

Ambas pessoas jurídicas possuem, como se vê,
o mesmo objeto social
, qual seja,
comércio, importação e importação de mercadorias e atividades correlatas.

Os elementos amealhados apontam, ainda, para o fato de haver um caráter familiar na sociedade
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e
vultoso capital social de R$ 5.612.000,00 (cinco milhões, seiscentos e doze mil reais),
conforme consulta ao CNPJ fornecido no sítio eletrônico da Receita Federal, integralizado pouco tempo após a aquisição societária por Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira.

Há que se registrar que o histórico dos fatos evidencia, outrossim, que
com apenas dois anos de operação pelas novas sócias, em 06/06/2007 (id 9078149 - autos originários) houve um aumento desproporcional do capital social de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

para
R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais).
Tal montante é considerável, levando-se em conta que, no momento da alteração social no ano de 2005 (id. 9078140 - autos originários), em que houve a compra de cotas por
Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira,
estas possuíam idade de 24 (vinte e quatro) e 20 (vinte) anos, respectivamente. A partir desse momento, as duas passaram a figurar como únicas sócias da empresa.

Na sequência, não se revela possível desconsiderar, por certo, como elemento fulcral a corroborar a plausibilidade da narrativa do agravante,
a existência de outorga, por meio de procurações, de poderes ilimitados de gestão empresarial e financeira pelas filhas proprietárias da empresa a seus pais, RENATA LEAL DE OLIVEIRA e JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA, procurações estas outorgadas
com prazo de vigência de 20 (vinte) e 50 (cinquenta) anos.

Especificamente quanto a isso, sustenta a parte agravada que o simples fato de terem sido outorgadas referidas procurações, tempos depois revogadas, não comprova que na prática era o
Sr. JOÃO BOSCO
quem realmente administrava as empresas, não devendo haver a desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência dos requisitos legais. Sob minha ótica, contudo, conquanto de fato não tenha sido comprovada a utilização de tais instrumentos de mandato para a prática de atos de gestão pelo
Sr. JOÃO BOSCO,
esses registros
não podem em absoluto ser desconsiderados e me parecem servir – não isoladamente, por certo, mas
quando aliadas aos demais indícios e elementos profusos de prova -
,
para subsidiar a convicção acerca da confusão patrimonial e gerencial entre as empresas, diante do contexto documental apresentado nos autos.

É de todo inusitado – repito, a meu ver - a circunstância de ser o endereço eletrônico cadastrado no CNPJ da sociedade
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
perante os órgãos oficiais de cadastro o "JOAOBOSCO@MILLAR.COM.BR" (id. 5314227), grafia exata ao nome de
JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLIVEIRA,
executado no feito originário.

Os pontos listados, pois,
quando considerados em seu conjunto de indícios na valoração das provas pelo julgador,
não podem, com a mais devida venia, ser menosprezados, já que se mostram como elementos indicativos sim de perpetração da fraude na continuidade societária da
LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

Avançando nas demais mostras de fraude societária e confusão patrimonial, vislumbram-se importantes questões de destaque na sentença de embargos de terceiro de nº 0001747-40.2015.5.17.0008, que tramitou no Juízo Trabalhista de Vitória/ES (id. 20147800 - autos originários).

A despeito de ser utilizada, no âmbito trabalhista, a teoria menor como referência para fins de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, certo é, e quanto a isso não há qualquer controvérsia, que a r. sentença proferida nos autos do processo nº 0001747-40.2015.5.17.0008
se baseou em graves elementos que evidenciam a constatação da desconsideração pela teoria maior,
a considerar "fortes indícios de fraude e confusão patrimonial".

Destacou-se naquela demanda, inclusive, que a
"MILLAR"
estava autorizada, por meio de contrato de licenciamento jungido aos autos,
a utilizar a marca "LESTE" nos produtos por ela comercializados, fato que foi corroborado após o envio de ofícios aos supermercados CARONE e PERIM.
(...)

Ou seja, foram amplamente analisados pelo citado Juízo diversos elementos que corroboram com a existência de atos caracterizadores de confusão patrimonial, uma vez que as circunstâncias formais da sociedade
"MILLAR"
não se coadunam com a realidade fática.

Neste ponto, entendo que as afirmações das testemunhas VALCIMAR DE ASSIS e LEONARDO MASSASRIA LOUREIRO, no sentido de que jamais teriam tratado de negócios com o
Sr. JOÃO BOSCO
, assim como que jamais teria sido feita divisão de lucros com este, não possuem o condão de mitigar e muito menos se sobrepor às inúmeras evidências de atuação do
Sr. JOÃO BOSCO
como sócio oculto, em especial porque, e isso é por demais consabido,
a lógica de atuação de um administrador dissimulado notadamente
não perpassa
pelo recebimento de valores ou de tratativas públicas na atividade societária.

Deveras, as provas até aqui delineadas pelo agravante demonstram, de maneira suficiente a meu ver, que o
Sr. JOÃO BOSCO CAMPOS DE OLVEIRA
é sim
sócio de fato e gestor da agravada MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, em virtude do entrelaçamento das atividades empresariais.

Há nos autos, no meu sentir, provas contundentes e robustas de que, ao longo do tempo, houve um esvaziamento dos ativos da empresa
"LESTE"
, além do próprio patrimônio do
Sr. JOÃO BOSCO
, transferindo-os para suas filhas
Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira, ditas sócias da
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, na tentativa de se utilizar de sua personalidade jurídica de forma abusiva, blindando o patrimônio do
Sr. JOÃO BOSCO
a fim de lesar credores. As sucessivas alterações dos quadros sociais das empresas, ademais, denotam verdadeiro “revezamento” na titularidade dos bens e das quotas das sociedades das pessoas jurídicas destacadas, com o propósito de dificultar a percepção dos abusos praticados. Não passa despercebido, ainda, a própria ausência de bens relevantes do
Sr. JOÃO BOSCO
, ao que se alia à inegável continuidade de suas atividades empresariais, tudo, portanto – repito, a meu ver – a atestar que os seu patrimônio vem sendo ocultado sob o véu da personalidade jurídica da empresa aqui agravada.

Não é demais destacar que o contexto fático em questão, que indica a ocorrência de fraude perpetrada, já foi analisado em situações similares por este Egrégio Tribunal de Justiça, o qual vem privilegiando a boa-fé, de modo a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.

(...)

Desta feita, em decorrência do descumprimento reiterado da autonomia da sociedade, com esvaziamento patrimonial e abuso de direito, o que tornou extremamente dificultosa a satisfação do crédito perseguido pelo ora agravante e por diversos outros credores, não vejo como mitigar a constatação de ajustar-se o caso à hipótese de desconsideração da personalidade jurídica das agravadas
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, RENATA LEAL DE OLIVEIRA, REGINA LEAL DE OLIVEIRA e DÉBORA LEAL DE OLIVEIRA.

Ao cabo,
e apesar de não ser elemento imprescindível a essa convicção,
outra circunstância me parece merecer um olhar mais acurado – se não para subsidiar a constatação que ora alcanço, mas ao menos para reforçar a conclusão pelo intento fraudulento que permeia, ao menos no presente quadro fático, o comportamento dos agravados: a presença de fortes indícios de que a
Sra. DEBORA LEAL DE OLIVEIRA
não é a verdadeira administradora da sociedade
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, mas sim diretora e fundadora da rede de calçados "MANOLITA".

Com efeito, além de assim apresentar-se em suas redes sociais, em consulta pública à situação cadastral da sociedade "MANOLITA" (DI GESTÃO DE ATIVO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI), CNPJ 12.302.043/0001-00,
é possível notar que a pessoa jurídica tem como sócio único o Sr. NELSON FERREIRA MACIEL.
Referido senhor, oportuno destacar, além de aparecer como proprietário da referida empresa: a) figura como
testemunha da alteração no contrato social da MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, em 2005
, quando registrada a compra de cotas da sociedade por
Regina Leal de Oliveira e Débora Leal de Oliveira
(id. 9078140 - autos originários); e
b)
é ex-funcionário da
LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
(id. 7623316), bem como é atualmente funcionário da
MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, registrado perante o Ministério do Trabalho e Empresa desde 01/10/2007, conforme consulta pública ao Portal RAIS (id. 7623317).

Esses fatos, também relevantes a meu ver, conquanto de fato não tenham condão de,
isoladamente
, recomendar e autorizar o deferimento da medida de caráter excepcional aqui tratada,
quando integrados e analisados em conjunto com os demais elementos de prova amealhados
, convergem para a constatação de que a personalidade jurídica da empresa está servindo como cobertura do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, revelando abuso de direito e fraude nos negócios.

Essa é, sob a minha perspectiva - repito, e a despeito da análise sempre detalhada e percuciente do eminente e culto Relator - a situação retratada no caso em testilha. A aludida engenharia societária respalda o cenário intencional de abusar da personalidade jurídica, com o intuito de substituir a real administradora por sócio de fachada (funcionário do Sr. João Bosco), em demonstração evidente da influência deste na atuação das empresas.

Ante o exposto, novamente rogando vênia ao e. Relator,
DIVIRJO do voto condutor para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
reconhecendo a procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
proposto por CARLOS GUILHERME LIMA em desfavor de MILLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, RENATA LEAL DE OLIVEIRA, REGINA LEAL DE OLIVEIRA e DÉBORA LEAL DE OLIVEIRA.”
(grifos do original)

Conclusão de referidas transcrições é a inexistência de omissão no acórdão embargado em relação à sua fundamentação, já que exprimiu a inexistência de vícios no julgamento anterior do Agravo de Instrumento por terem sido as provas dos autos e as teorias aplicáveis debatidas no voto divergente, embora superados os seus fundamentos no âmbito do julgamento colegiado, sagrando-se vencedor o voto do então relator (id. 7256766).

A tese do presente aclaratório, de que, ao julgar o aclaratório anterior, seria preciso valorar novamente as provas já expressamente debatidas no julgamento do Agravo de Instrumento, importa em admitir que o embargos de declaração comportaria rediscussão, o que consabidamente não expressa a melhor técnica. Isso porque, apenas se houvesse omissão neste tocante, é que seria necessária e devida a análise da matéria, que, frise-se, não se confunde com reanálise.

Neste ínterim, imperioso frisar que, em sede de julgamento colegiado, o voto divergente compõe o acórdão e, ao prevalecer o voto do relator, por certo houve deliberação pelo afastamento do teor da divergência.

E tal foi justamente a conclusão, novamente por maioria, do acórdão agora embargado id. 9573509, o que certamente não configura vício de omissão em sua fundamentação.

Ademais, como transcrito, o mesmo acórdão também foi expresso quanto à impossibilidade de discussão sobre provas “novas”, de modo a restarem afastados os vícios de omissão e contradição neste tocante.

Tal conclusão, aliás, encontra amparo em julgados deste E. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DE DUPLICATAS SEM ACEITE. RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA DAR LASTRO AOS TÍTULOS APRESENTADOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial,
não caracterizando contradição eventual valoração de prova ou interpretação de norma jurídica contrária aos interesses da parte.
3. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. (Data: 19/Dec/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0009738-14.2018.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Duplicata)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013280-41.2018.8.08.0347 EMBGTE: MUNICIPIO DE VITORIA EMBGDO: HERCULES RODRIGUES NOVAIS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REVISÃO DE ELEMENTOS DE PROVA. EXECUTADO QUE POSSUI ENFERMIDADE. LEVANTAMENTO DE PENHORA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A omissão que enseja o manejo do recurso de aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o julgamento do feito. 2.
O revolvimento de provas de modo a ensejar a alteração da conclusão do julgador não tem espaço na via dos embargos de declaração
. Modificar o entendimento para consignar que o recorrido não comprovou sua situação de hipossuficiência financeira e que o bem constrito não lhe seja útil aos exames médicos que se submete em razão do seu quadro de saúde é inviável nesta seara, cabendo a parte o manejo do instrumento recursal típico para o fim desejado. 3. Recurso improvido. (Data: 03/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0013280-41.2018.8.08.0347, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)).

Portanto, sem razão a parte embargante em tais pontos.

2. ERROS DE PREMISSA:

Prosseguindo, o ora Agravante alega no aclaratório sob análise “erro de premissa” sobre duas questões: (i) o suposto pedido de utilização da Teoria Menor, quando na verdade o que se buscava era a utilização dos acórdãos trabalhistas como prova/indício; e (ii) a equivocada conclusão de que a única prova de atos de gestão para a comprovação do Sr. João Bosco como sócio oculto da Millar, seriam as procurações, além de se entender que não haveria prova da utilização destas.

Conforme remansoso entendimento do C. STJ, o Embargos de Declaração não se presta a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009), nem a corrigir injustiças da decisão.

Neste ínterim, esclareço que, apesar da taxatividade do art. 1.022 do CPC, admite-se, excepcionalmente, a correção do julgado baseado em erro de premissa. Todavia, apenas nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

Registro que a premissa equivocada que autoriza a correção do julgado pela via do aclaratório é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente, relevantes para a solução do recurso.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ERRO DE PREMISSA NÃO VERIFICADO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente.
Ao revés, quando a decisão proferida não está fundada em premissa fática equivocada, mas na convicção formada pelo julgador e provas coligidas, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração. 2. Aclaratórios rejeitados. (Data: 14/Apr/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5003006-28.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Liminar)

Tal, entretanto, não se verifica no caso concreto, como se constata pela literalidade dos trechos dos votos acima transcritos.

Como ressai claro, as questões invocadas a pretexto de erro de premissa, como
expressamente
mencionado no acórdão embargado, também foram
expressamente
analisadas no voto divergente vencido (id. 7855836) do julgamento do agravo de instrumento, que tratou tanto da utilização de julgado trabalhista como prova/indício da fraude alegada, como das outras provas e sua eventual admissão para a comprovação da tese de que o Sr. João Bosco seria sócio oculto da Millar.

A irresignação da parte, portanto, é claramente com o fato de a tese divergente no julgamento do Agravo de Instrumento ter restado afastada, quando de sua apreciação e deliberação pela composição do Colegiado, à época. Tanto que insiste em rediscutir matérias que, como destacado no acórdão embargado, foram objeto de deliberação e restaram afastadas.

Todavia, a alteração da composição do Colegiado por aplicação do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça não autoriza, em absoluto, a revisão da conclusão desta E. Câmara, sob pena de se desvirtuar o papel processual do aclaratório, que é meramente corretivo.

Portanto, mais uma vez, resta nítido o mero inconformismo do embargante e seu intuito de rediscutir o mérito, evidenciando-se a ausência de vício no julgado.

3. FATO NOVO:

O embargante, ainda, aponta necessidade de manifestação sobre “fato novo”, qual seja, a decisão proferida nos autos n.º 5013031-29.2017.8.13.0079 pelo juízo da 1ª Vara Cível de Contagem/MG, que deferiu medida liminar a fim de bloquear os bens da empresa Millar e de suas sócias formais (id. 9944698), que considerou o Sr. João Bosco o real sócio da empresa Millar, sendo suas filhas “laranjas”.

Todavia, afasto dita pretensão desde logo, por não ser a presente via hábil para tal, vez que a via corretiva do aclaratório, por certo, não guarda coerência lógica com a apreciação de provas, fatos e fundamentos novos.

A propósito, tal entendimento vigora nesta E. Quarta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Apelação Cível, reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes em contrato de empréstimo não solicitado, condenou a instituição bancária ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e afastou a necessidade de restituição de valores descontados, por ausência de saldo a ser restituído. A Embargante alega contradição na decisão ao não considerar a continuidade de descontos realizados pela instituição bancária após decisão liminar que determinara a suspensão desses descontos, juntando novos documentos para embasar a alegação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: verificar se há contradição no acórdão recorrido quanto à análise da continuidade dos descontos após decisão liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração têm função integrativa, limitada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 4. Não se identifica contradição no acórdão recorrido, uma vez que a questão da continuidade dos descontos após a liminar não foi alegada em momento processual adequado, tampouco os documentos apresentados foram juntados oportunamente nos autos. 5.
Configura-se inovação recursal a tentativa de introduzir, em sede de Embargos de Declaração, fatos novos e documentos que não foram apresentados nas fases processuais anteriores, conforme jurisprudência consolidada.
6. O inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento não constitui fundamento para a oposição de Embargos de Declaração, sendo desvirtuamento de sua função processual, como reiterado pela jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração visam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à apresentação de fatos novos ou documentos não oportunamente juntados. 2.
A introdução de fatos novos e a juntada de documentos inéditos em sede de Embargos de Declaração configuram inovação recursal indevida, vedada pelo ordenamento jurídico.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 10/02/2009, DJe 26/02/2009; TJES, Agravo de Instrumento 5006050-89.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 13/10/2023. (Data: 07/Feb/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000412-48.2022.8.08.0009, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Contratos Bancários)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006136-26.2023.8.08.0000 EMBTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO EMBDO: WAGNER COSTA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLEMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por WAGNER COSTA, para assegurar ao recorrente o tratamento médico pretendido, mediante avaliação posterior por junta médica para eventual continuidade do tratamento. O Embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao fato superveniente do cancelamento do plano de saúde do Embargado, em razão de inadimplemento contratual desde setembro de 2023, alegando a inexistência de relação jurídica vigente e requerendo efeitos infringentes para revogar a tutela antecipada deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o fato superveniente do cancelamento do plano de saúde configura omissão apta a ser sanada nos embargos de declaração; e (ii) analisar se é possível, nesta via recursal, rediscutir a decisão recorrida com base em tal alegação. III. RAZÕES DE DECIDIR O cancelamento do plano de saúde alegado pela Embargante configura fato superveniente que não foi trazido à análise do juízo de origem nem mencionado na contraminuta ao agravo de instrumento, não podendo ser apreciado diretamente pelo Tribunal pela via dos embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento possui natureza de recurso secundum eventum litis, de modo que o Tribunal deve limitar-se a examinar os fundamentos da decisão agravada, sem adentrar questões que não foram analisadas pelo juízo de origem, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais.
Os embargos de declaração têm função específica de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para a apreciação de fatos novos ou rediscussão do mérito da decisão recorrida.
A adoção de posição desfavorável à parte embargante não caracteriza omissão ou contradição sanável por embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: O fato superveniente deve ser submetido ao juízo de origem, respeitando-se o princípio do duplo grau de jurisdição, sendo incabível sua apreciação direta em sede de agravo de instrumento ou embargos de declaração. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à apreciação de fatos novos, destinando-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, inciso LV (princípio do duplo grau de jurisdição). Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.217.479, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2022. TJ-PR, ED 0062142-58.2019.8.16.0000, Rel. Desª Rosana Amara Girardi Fachin, j. 31/08/2020. TJ-DF, AI 0712052-83.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 27/10/2021. TJ-SP, EmbDecCv 2045082-88.2021.8.26.0000, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 26/03/2021. STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/04/2017. (Data: 07/Jan/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5006136-26.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Indenização por Dano Moral

Portanto, novamente sem razão o embargante.

4. PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, o embargante pretende o prequestionamento numérico dos arts. 371; 435; 493; 489, §1°, I; 1.014; 1.022, I e II, todos do Código de Processo Civil.

Destaco, entretanto, ser inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pelo insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores, principalmente quando a decisão embargada não ostenta nenhum vício do 1.022, CPC, como no caso concreto.

Ressalto que “
É firme o entendimento jurisprudencial acerca da prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, de forma que a eventual ausência de menção expressa de determinados artigos não configura omissão passível de ser sanada pela presente via integrativa”
(TJES, Embargos de Declaração Cível MS, 100180014530, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 17/02/2020).

Acrescente-se, ainda, que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando para fins de prequestionamento, que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Portanto, mais uma vez sem razão o embargante.

5. MULTA:

Por fim, entendo que o presente recurso é manifestamente protelatório, haja vista que se trata de rediscussão e também contém reiteração ao aclaratório anteriormente julgado por este egrégio Órgão Colegiado.

O exposto evidencia o caráter protelatório da via manejada, já que não cabe a este E. Tribunal de Justiça a revisão do seu próprio julgamento.

Pertinente registrar que a proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual (AREsp n. 417.818, Ministra Eliana Calmon, DJe de 04/12/2013).

Assim, impõe-se negar provimento ao presente Embargos de Declaração e, ainda, considerar que foram opostos de forma protelatória, impor ao Embargante a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil (CPC).

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, sob a alegação de omissão quanto ao pedido de compensação formulado na apelação. O embargante reitera, de forma idêntica, os argumentos já examinados e rejeitados em decisão anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de compensação formulado na apelação; e (ii) estabelecer se a reiteração dos embargos configura caráter protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não apresenta omissão, pois a questão relativa à compensação foi devidamente analisada na sentença e reiterada na decisão impugnada. A repetição literal dos fundamentos já apreciados nos embargos anteriores caracteriza a manifesta intenção protelatória do recurso.
Nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC, a interposição de embargos de declaração com intuito manifestamente procrastinatório impõe a aplicação de multa ao embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: A oposição de embargos de declaração meramente reiterativos, sem a indicação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, configura caráter protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2º. (Data: 25/Feb/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001714-66.2020.8.08.0047, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Empréstimo consignado)

6. CONCLUSÃO:

Conforme explanado, entendo que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios apontados.

No presente caso, aliás, é notório o mero inconformismo do Embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, dado o caráter protelatório na sua oposição, condeno o Embargante a pagar ao Embargado o valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)